Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738119-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0030631-98.2013.8.07.0001), que tem como exequente FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (203149328): “Efetuado depósito pela CBF na conta judicial vinculada aos autos do valor de R$ 302.146,13 (trezentos e dois mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos), ID n° 201377088. Petição do credor pugnando pelo levantamento de quantias, ID n° 200877159. Intimado, o requerido impugna os cálculos apontando nova forma de atualização, em face da Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do CC. É o relato. Decido. Em que pesem os argumentos do devedor, verifico que o crédito cobrado se trata de ato jurídico perfeito, transitado em julgado, tendo sido aplicados juros e correção legais conforme determinado na sentença de ID n° 58452418 - Pág. 56. No mais, não há qualquer efeito suspensivo capaz de sobrestar o levantamento de quantias, motivo pelo qual defiro o pedido do credor de ID n° 200877159. Preclusa a decisão, à Secretaria para que proceda a transferência em favor do credor do valor de R$ 302.146,13 (trezentos e dois mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos), ID n° 201377088, mais acréscimos legais, para a Conta Corrente n° 430650-3, da Agência n° 3599-8, do Banco do Brasil S.A, de titularidade da Federação das Associações de Atletas Profissionais-FAAP, CNPJ n° 01.107.445/0001-38. Dou à decisão força de ofício. Feito, à requerente para informar se houve quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) das. I. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 207683471): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, em face da decisão de ID n° 203149328. Afirma que trouxe aos autos fato novo, devendo ser utilizada no feito a taxa Selic como única indexadora dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, nova Lei no 14.905/2024 e do Tema 176 da Súmula de Recursos Repetitivos do Colendo STJ. Intimado o embargante, não se manifestou. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, estando claro que o devedor pretende discutir o mérito da decisão, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. O cumprimento de sentença já se encontra em fase avançada, estando a oportunidade para impugnar o débito preclusa. O devedor insiste na aplicação de legislação que ainda não está em vigor, além disso os atos jurídicos praticados antes da Lei dos Juros Legais (Lei no 14.905/2024) sujeitam-se à lei da época de sua celebração. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. I.” Em seu recurso, o agravante afirma que, no dia 1o/07/2024 foi sancionada a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, a qual alterou a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre atualização monetária e juros. Alega que a mencionada alteração interfere diretamente nos autos, pois alterará o índice de juros de mora utilizado para a atualização do débito, já que o presente caso se adequa exatamente no trecho da nova redação do caput do art. 406 do Código Civil, eis que, além das partes nada terem tratado acerca da taxa de juros a ser adotada, a sentença (ID n° 158452418 – Págs. 50/56) também não a estabeleceu, devendo, portanto, ser adotada a taxa Selic. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a decisão agravada, especialmente a expedição de alvará/transferência bancária de valores, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Em seguida, requer o provimento do presente agravo de instrumento para determinar a aplicação da taxa Selic como única indexadora dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, do Tema 176 da Súmula de Recursos Repetitivos do Colendo STJ e, principalmente, da nova Lei n° 14.905 de 28/06/2024. E, consequentemente, requer seja homologada a quantia de fato devida (R$ 142.521,08, para 31/05/2024) ou, subsidiariamente, seja o feito remetido à Contadoria Judicial para que realize o novo cálculo do valor devido observando os termos da atual redação do art. 406 do Código Civil, conforme a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 64102316). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado por FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS contra BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE. A CBF efetuou depósito na conta judicial vinculada aos autos do valor de R$ 302.146,13, ID n° 201377088. O credor pugnou pelo levantamento de quantias, ID n° 200877159. O requerido/agravante impugna os cálculos apontando nova forma de atualização, em face da Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do CC. A sentença julgou procedentes os pedidos da parte autora para condenar o réu ao pagamento de R$ 56.926,10, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento de cada contribuição não recolhida (ID 158452418). Na apelação, foi determinada a aplicação dos juros moratórios sobre as contribuições, contados na razão de 1% ao mês a partir da citação e quanto à correção monetária, determinou-se a aplicação do INPC desde o inadimplemento de cada contribuição (ID 158452419). Restou decidido que “a aplicação da taxa SELIC, como requer o apelante, não atende a situação dos autos, pois, como a taxa SELIC é índice que engloba correção monetária e juros de mora, una e indivisível, é incongruente determinar-se sua aplicação tendo termos iniciais diferentes para os dois encargos. Portanto, no caso dos autos, aplica-se o INPC (correção monetária) desde o inadimplemento de cada contribuição”. O próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial, amparado no julgamento da apelação, decidiu que “a aplicação da taxa SELIC (...) não atende a situação dos autos, pois, como a taxa SELIC é índice que engloba correção monetária e juros de mora, una e indivisível, é incongruente determinar-se sua aplicação tendo termos iniciais diferentes para os dois encargos. Portanto, no caso dos autos, aplica-se o INPC (correção monetária) desde o inadimplemento de cada contribuição (...)” (ID 158452425). A respeito do tema: Agint no REsp 1711262/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/02/2021; Agint no AREsp 1679006/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/02/2021. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) No cumprimento de sentença, a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/91, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme consta dos cálculos apresentados pelo agravado e da decisão recorrida. 3. Para que haja a devolução dos valores indevidamente cobrados, seja na forma dobrada ou na forma simples, nos termos do art. 940 do CC, necessário se faz a coexistência de três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor. 3.1. O simples excesso de execução não é, por si só, argumento suficiente para a demonstração de má-fé, dolo ou malícia do credor para prejudicar o devedor. 4. Recurso parcialmente provido”. (07157182420238070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2023.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 13:17:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador